Tribunal: TJSP
Processo: 4016817-69.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes LUIS ANTONIO CASTELLI, MARIA JOSE LOPES CASTELLI,
ALFREDO DUARTE DA CONCEIÇÃO, ISABEL VALENTE DUARTE
CONCEIÇÃO e JOAO BATISTA PIRES, são embargados DIVANIR VITACHI e
JANE BARBUTTI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001
Embargtes: Luis Antonio Castelli, Maria Jose Lopes Castelli, Alfredo Duarte
da Conceição, Isabel Valente Duarte Conceição e Joao Batista Pires
Embargdos: Divanir Vitachi e JANE BARBUTTI
Comarca: Campinas
Voto n. 10704
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 622/638, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta por Luis Antonio Castelli, Maria José
Lopes Castelli, Alfredo Duarte da Conceição, Isabel Valente Duarte da
Conceição, João Batista Pires e Divanir Vitachi, reafirmando a
improcedência do pedido de manutenção na posse deduzido contra
Jane Barbutti.
Os apelantes opõem embargos de declaração. Alegam
omissão em relação à escritura pública de fls. 35/40. Aduzem que a
embargada passou a utilizar a passagem pouco tempo antes do
ajuizamento da ação. Asseveram que o depoimento testemunhal
favorável à ré foi prestado por quem presenciou os fatos nos últimos
três meses. Afirmam, ainda, “que não dá para saber se decorre da
premissa da falta de cancela, trânsito de veículos, existência de linha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
3
alta tensão ou pelos depoimentos ofertados em juízo, que se tratam de
pessoas que tem o acesso permitido pela escritura (fls. 39/40) que
moram nos referidos lotes desta matrícula e possuem comércio no
local, levando a ter a constatada circulação de pessoas, mas pelos seus
próprios interesses particulares”. Ainda, in verbis “Outra omissão que
ocorre no entender do Embargante, é quando o V. Acórdão diz que os
marcos dos Autores estavam dentro do terreno da Embargada, porém,
se é a própria Embargada que alega tê-los colocado na parte de cima
somente para vencer o declive, o que se presume que os Embargantes
detém a posse mansa e pacífica, sem oposição há mais de 50 anos
desta pequena parte do terreno da Embargada”.
Pedem
pronunciamento
específico
sobre
essas
questões.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausentes
os elencados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara, com apoio na prova pericial e
oral, expôs os robustos fundamentos que ampararam a compreensão
quanto à prova da servidão aparente na passagem cujo acesso os
autores cercearam pouco antes da distribuição da ação.
Primeiro,
tomando
as
palavras
emprestada
do
magistrada sentenciante:
Evidenciado o cerne (antes oculto)
do desentendimento, os autores passaram a
pretender que o terceiro, habitante da casa
cujo acesso fora bloqueado, passasse a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
4
proibido de utilizar a servidão de passagem, o
que foi negado, posto que o pedido
extrapolava, inclusive, os limites subjetivos da
lide. Cabe lembrar que a ação possessória não
tem por fundamento direito real e, portanto,
deve ser dirigida contra o possuidor que
pratica o esbulho ou a turbação, e não contra
o proprietário registrário da gleba.
Não fosse isso, todas as provas
produzidas demonstram que a servidão de
passagem consiste, há muitíssimos anos, em
rua acessada publicamente. Não há uma
cancela ou um portão, e tal rua de terra é
utilizada por todos que se dirigem à olaria,
ao estúdio de paisagismo, ao viveiro de
plantas. Este aspecto, constante do item C de
fls. 208, no laudo pericial, foi ratificado pelas
testemunhas ouvidas em Juízo. Uma vez
aberto o acesso ao uso comum e público, por
anos a fio, não podem os proprietários da
terra gravada pretender a restrição de
acesso, dada a própria natureza das
servidões de passagem. Não se pode agora,
portanto, pretender negar acesso a quem
sempre o teve, na forma do art. 1379 do
Código Civil.
Divergem as partes, ainda, sobre
o local em que deveria ser colocado o
alambrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
5
Os marcos divisórios, como o
perito ressaltou, não são claros, dada a
precariedade
dos
pontos
de
referência
utilizados (qual o rio). Assim, e uma vez tendo
sido colocada em dúvida a correta posição da
cerca da ré, partiu do limite existente entre a
própria cerca dos autores (cerca viva) e
contou, o perito, a distância prevista para a
servidão de passagem que deveria ser de cinco
metros, mas terminou por concluir que, em
sua parte inicial, a tal "rua" de terra alcança a
largura de bem sete metros, ou seja, entre os
alambrados dos autores e o alambrado da ré
há sete, e não apenas cinco metros.
Conclui o perito, portanto, que a
cerca está avançada dentro da propriedade
da ré Jane Barbuti, que foi em parte invadida
pela servidão de passagem.
A ré esclarece, dizendo que
alocou a cerca para dentro de seu terreno,
para vencer o barranco. Tal versão é
verossímil, pois de fato o barranco próximo à
sua cerca é bem visível a fls. 06, por exemplo.
Também no laudo pericial, a fls. 210, pode-se
observar, à esquerda da foto, que a gleba da
ré é mais alta.
Os autores divergem, e dizem que
é a cerca deles que se encontra aquém do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
6
limite da servidão. A prova produzida em tal
sentido,
entretanto,
não
convence.
As
explanações sobre a existência de uma 'velha
cerca de arames farpados e mourões de
madeira' se referem, de forma aparente, mas
confusa, ao limite entre a propriedade da ré e
a servidão, e não entre a servidão e a
propriedade exclusiva dos autores. Assim, não
há nenhum elemento probatório que leve a
crer que a cerca (viva) que separa a
propriedade dos autores da servidão tenha
tido, em algum momento, outra localização,
senão a atual. A perícia, aliás, não revelou
nada nesse sentido. Pois bem: se contarmos
como limite correto a cerca (viva) COLOCADA
PELOS PRÓPRIOS AUTORES e coberta de
intensa vegetação, que leva tempo a se
estabelecer, tal como vemos à direita da foto
de fls. 210, verificaremos que a servidão está
mais larga que o estabelecido e, portanto,
não se cogita de esbulho por parte da ré
Jane.
Como referida servidão se tornou
local de trânsito frequente, inclusive de
caminhões, que passaram a servir a olaria e a
empresa de paisagismo, é de se esperar a
tentativa de seu alargamento. Frise-se que,
durante o curso deste processo, inclusive,
houve iniciativa nesse sentido, por parte dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
7
autores, com risco aos marcos colocados pelo
perito judicial.
Depois, com as razões acrescidas por esta relatoria:
“A despeito de a servidão ter sido
instituída
formalmente
pelos
antigos
proprietários dos imóveis dos autores, os
autos demonstram que a passagem não é
restrita, sendo utilizada há vários anos por
quem necessitasse ingressar no local.
Afinal, no local não há controle de
entrada e saída, porteira, cancela nem
qualquer obstáculo. A única resistência
oferecida se deu pelos alambrados instalados
recentemente, cerceando o trânsito dos
condôminos do imóvel da ré que habitam a
porção lindeira da servidão.
Apesar de os autores ressaltarem
a existência de cerca antiga e rudimentar
substituída
pelo
alambrado,
os
relatos
testemunhais dão conta de que a divisão não
impedia a comunicação do imóvel da
requerida com a servidão.
Como
a
testemunha
Silvio
Antonio de Castro afirmou, a cerca era antiga
e foi caindo ao longo do tempo. Segundo o
depoente, não obstante a passagem se
estenda
por
aproximadamente
um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
8
quilômetro, haveria somente uns três mourões
remanescentes (fls. 429).
E, mais relevante, o perito do
juízo, em apuração in loco por toda a extensão
da passagem, não acusou indícios da barreira
anterior, nada constando a respeito no laudo
pericial
(fls.
202/214)
nem
nos
esclarecimentos orais (fls. 394/416).
No mais, o perito do juízo
constatou que “a servidão tem trânsito
público, pois possui rede de alta tensão de
energia elétrica, não possui portões e é
comum o trânsito de caminhões, visto que
existem diversas empresas instaladas no local
- 01 empresa de paisagismo, 01 olaria, 01
viveiro de plantas e outras” (fls. 208, item C).
Embora
referidas
empresas
pertençam aos apelantes, a ampla circulação,
por fornecedores e clientes, somada à
inexistência de controle de acesso, ao livre
trânsito e à implantação de rede de
transmissão de energia, apenas indica a
existência da servidão aparente e da boa-fé da
requerida e demais condôminos de seu imóvel,
mormente ao se considerar que se trata de
senda com mais de cinquenta anos.
Outrossim,
malgrado
os
recorrentes aduzam que há trajeto alternativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
9
acessível ao imóvel da recorrida, isso não os
autoriza a obstar a passagem mais útil e
viável. A servidão de trânsito aparente não
pressupõe encravamento nem excessiva onerosidade na obtenção de outra
comunicação com a via pública. Basta, tão
somente, na dicção do art. 1.378 do Código
Civil, que proporcione utilidade ao prédio
dominante.
E a utilidade na espécie é
inequívoca. As fotografias de fls. 97, 105, 202
e 203 revelam que uma das casas construídas
no imóvel da requerida contava, até a
implantação do alambrado pelos autores, com
acesso direto de poucos metros à servidão.
Nessas imagens, aliás, é possível verificar que
o alambrado inviabilizou o acesso ao medidor
de consumo de energia elétrica da casa,
aferição esta livremente franqueada até o
recente levantamento de obstáculo.
Nesse
contexto,
como
bem
fundamentado na r. sentença, a destruição do
alambrado
pela
requerida
não
traduz
turbação ou ameaça, como sustentado na
exordial, mas, ao revés, denota legítimo
exercício da posse sobre servidão aparente,
em desforço imediato (art. 1.210 do Código
Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
10
Ressalta-se que eventual uso
abusivo da passagem pode ser combatido
pelas medidas adequadas. O que não é
razoável nem admissível é o titular do imóvel
serviente vedar exploração de caminho
aparente e consolidado, violando a utilidade
fruída de boa-fé pelo titular do imóvel
dominante”.
Como se nota, a improcedência do pedido esteve
fundada na convicção de que o uso da servidão aparente de passagem
estava consolidado no tempo a despeito do que constou da escritura
pública de fls. 35/40, lavrada em 1965.
No mais, os embargantes não se conformam com a
compreensão exposta, a qual esteve respaldada não somente na prova
oral, mas, sobretudo, no laudo pericial, no sentido de que a passagem
disputada era amplamente utilizada até a instalação do alambrado
sobre parte do imóvel da embargada.
Rever esse posicionamento, que, consoante excerto do
v. acórdão colacionado neste decisum, está fortemente apoiado no
acervo probatório, não condiz com a estreita via processual eleita.
Se os insurgentes entendem que houve falha na
valoração do acervo probatório, convicção com a qual não se comunga,
deverão dirigir seu inconformismo ao Órgão ad quem.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de apelação, nos termos consignados às fls. 622/638.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4016817-69.2013.8.26.0114/50001 -Voto no
11
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora